Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FALHA NO SERVIÇO – RETÍFICA DE MOTOR VEICULAR – SERVIÇO EXECUTADO – DEFEITO CORRELATO AO SERVIÇO – GASTO EXTRA – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID Num. Num. 27975998 - Pág. 1). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA
2. O vício da inépcia da petição inicial apresentada perante os Juizados Especiais é restrito as hipóteses elencadas no artigo 14 da Lei no 9.099/95 e não compreende as situações a falta de documento essencial a propositura da ação, que nos juizados especiais cíveis podem ser apresentados na audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em sua juntada com a petição inicial (artigo 28 e 29 da Lei 9.099/95). De qualquer sorte, a parte autora juntou diversos documentos com sua peça vestibular, os quais asseguraram a compreensão da questão posta em juízo, como permitiram a formação do juízo de convencimento acerca do direito alegado. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço de conserto de veículo automotor do autor e ora recorrente. Narrou o autor que apesar do pagamento de R$ 4.430,00 pelo serviço de retífica do motor (aí incluídos peças, mão de obra e serviços de guincho para o veículo) aos requeridos, o bem continuou a apresentar problemas, motivo pelo qual teve que contratar novo mecânico que teria trocado novamente a bomba de óleo, cobrando-lhe R$ 300,00, relativo à peça e R$ 1.200,00, pela mão de obra.
4. Assim, ajuizou esta ação em que pede a restituição de R$ 4.430,00 bem como indenização por danos morais.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os réus ao pagamento de R$ 1.800,00 de indenização material. Senão, vejamos.
6. Em sua defesa, o réu apresentou email (ID Num. 27976490 - Pág. 1) onde descreve cronologicamente os eventos, desde o recebimento do automóvel para o conserto até a sua devolução ao proprietário, ora recorrente. De tal relato o próprio requerido afirma que após realizada a retífica, o veículo persistiu apresentando problemas, quais sejam, a luz do óleo que estava acendendo e ainda, barulho na corrente de comando. Daquele relato se extrai, indubitavelmente, que o réu ainda ficou com o veículo por alguns dias, no compromisso de resolver o problema, tendo sido trocado o tensor da corrente de comando, sem que o problema se resolvesse por completo, o que obrigou o autor a despender quantia extra (R$ 1.500,00) em outra oficina, novamente para a troca de peça e mão de obra.
7. Disso se conclui que a retífica do motor restou efetuada, não havendo razão para devolução de qualquer quantia relativamente a este serviço, devendo o autor ser indenizado apenas quanto ao gasto extra na segunda oficina (R$ 1.500,00) acrescido das despesas de R$ 50,00 (ID Num. 27976005 - Pág. 1) e R$ 250,00 (ID Num. 27976006 - Pág. 1) porque vinculados ao defeito persistente e correlato.
8. No que tange aos danos morais, reputo não configurados porque a situação experimentada, embora desagradável e desgastante, não tem altitude suficiente para embasar o tipo de compensação pretendida. Nem mesmo quanto à alegada demora na execução dos serviços, inexiste nos autos prova de que o réu tenha se comprometido a realizar o conserto no exíguo prazo de uma semana, como alegado na inicial, hipótese pouco verossímil, dada a própria natureza do serviço contratado (retífica de motor).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.